Tribunal: TJMT
Processo: 1003546-97.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003546-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURICO BENEDITO DE TOLEDO - CPF: 107.136.031-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 052.320.037-47 (ADVOGADO), FERNANDO BRITO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 022.123.017-31 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE INSTRUMENTAL EM SEDE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REMESSA DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR PELO AUTOR – TENTATIVAS FRUSTRADAS DO JUÍZO NOS ENDEREÇOS INDICADOS – MERO DESPACHO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O despacho que ressalta que deverá o autor remeter ofício ao órgão pagador não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se dar efetividade à ordem judicial.

Dessa forma, não havendo g
ravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, acertada a decisão que não conheceu o recurso interposto, nos termos do artigo 1.001, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1003546-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

EURICO BENEDITO DE TOLEDO

AGRAVADOS:

BANCO PAN S.A. e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
E
URICO BENEDITO DE TOLEDO
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id. 141661190), que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro
no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
.

Em suas razões recursais, sustenta que “
o Juízo de piso, em seu despacho, decidiu ser dever do exequente/recorrente enviar ofícios para que a obrigação seja cumprida, contudo, tal obrigação não deve ser imputada ao recorrente, mas sim aos bancos recorridos, que devem comprovar, perante o juízo de piso, que estão cumprindo a sentença exequenda
” (sic).

Menciona que
“
em se tratando de despacho com nítido conteúdo decisório, é perfeitamente possível que seja atacado por meio de Recurso de Agravo Instrumento, conforme dispõem o artigo 1015, parágrafo único do CPC
”
(sic).

Diante do que expôs,
requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção do
decisum
e desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro
no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
.

Pois bem. Conforme bem explanado na decisão ora combatida, o recurso não fora conhecido por ter o agravante se insurgido contra mero despacho do juízo
a quo
,
proferido nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Mantenho determinação dos autos, pois a adequação dos contratos já foram homologadas, através do Laudo Pericial.

O Órgão Empregador já foi oficiado para abster descontos diferente do posto nos autos, na certidão do id. 72454762.

Assim, cancele-se a certidão do id n.73700550 e não vindo resposta em dez dias, certifique-se, caso em que, deverá o autor remeter os referidos ofícios.

A ação foi declaratória e já dirimida todas as questões, cabe ao Órgão Empregador obstar descontos diferente do aqui dirimido e adequado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.”

Infere-se dos au
tos originários que houve o pedido de cumprimento de sentença realizado pelo ora agravante, visando a readequação d
os
descontos dos empréstimos realizados sobre os seus proventos ao patamar de 30% (trinta por cento), conforme determinado em sentença, bem como que o processo de origem já foi arquivado definitivamente inúmeras vezes diante da ausência de respostas a ofícios expedidos, além de ter sido determinado pelo juízo
a quo
o envio de ofícios aos órgãos pagadores para procederem ao cumprimento da sentença, cujos ARs retornaram negativos
(Ids 62742434 e 62854216 dos autos de origem).

Ainda assim, foram remetidos novos ofícios aos órgãos pagadores (Id. 66690294 e anexos), sendo certificado no Id. 68262910 que o AR referente aos ofícios de Ids. 66687283, 66686159 e 66670378 anteriormente expedidos não foram devolvidos, seguindo-se de requerimento da parte exequente/agravante para que o requerido/executado seja obrigado a cumprir a sentença, cuja providência foi relegada pelo Juízo
a quo
à indicação do endereço eletrônico dos órgãos pagadores e de remessa pelo ora agravante, o qual entende ser indevida, por entender, entre outros pontos, tratar-se de uma obrigação que não lhe cabe.

A despeito das alegações do agravante de que se trata de despacho com cunho decisório que pode lhe gerar prejuízo, não vislumbro tal elemento nos autos capaz de alterar o entendimento já adotado,
pois, no caso, o juízo
a quo apenas determinou que em caso de ausência de resposta dos ofícios os mesmos fossem remetidos pelo autor, não fazendo
qualquer análise sobre a questão aventada, se tratando de despacho de mero expediente.

Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (
“Dos despachos não cabe recurso”
).

A propósito nesse sentido já decidi:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada.

Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.
”
(AgInt. 1003966-39.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)
(Negritei)
.

Logo, a decisão agravada que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade não merece reparo.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023